Tribunal: TJMT
Processo: 1013606-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013606-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALBERTO DA SILVA MELO - CPF: 925.296.311-15 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO DIGITAL NÃO APRESENTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS SEM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULAS 22 E 29 DA TRU - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrições em cadastros de proteção ao crédito levadas a efeito em razão de dívida que a parte recorrente alega desconhecer porquanto nega a existência de relação jurídica: R$ 255,68, disponibilizado em 09.02.2022; R$ 506,65, disponibilizado em 09.02.2022; R$ 821,39, disponibilizado em 09.02.2022; R$ 32,36, disponibilizado em 09.02.2022; R$ 365,54, disponibilizado em 09.02.2022.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial reconhecendo a legitimidade dos débitos e das inscrições nos cadastros de proteção ao crédito.

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos e indenizada por danos morais.

A parte recorrida apresentou defesa sustentando que o débito é legítimo e para comprovar a relação jurídica juntou telas sistêmicas com supostos empréstimos realizados pelo recorrente, cópia do documento pessoal e
selfie
, sem, contudo, anexar aos autos os contratos de empréstimo que teriam originado os débitos questionados.

O recorrente nega veementemente qualquer contratação, bem como que tenha enviado foto pessoal e de seus documentos ao recorrido.

Competiria à parte recorrida no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com telas sistêmicas, colacionar o contrato de empréstimo assinado digitalmente a comprovar a contratação ou até mesmo possibilitar a realização de perícia na possível assinatura digital ante a irrefutável negativa do recorrente.

Inexistindo comprovação da relação jurídica e, de conseguinte, da origem dos débitos negativados, resta determinante a declaração de inexistência do débito.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrente por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
(Súmula 22 da TRU), o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de outras anotações, em especial, pretéritas, acaba por se caracterizar indenizável.

Frise-se que nenhuma dúvida ressai do fato de que ao ter a parte recorrida realizado a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito acabou por impor-lhe restrição de crédito que, à míngua de prova da sua legitimidade, se traduz em prática de ato ilícito em face da parte recorrente.

Delineada a hipótese caracterizadora do dano moral, impositivo que seja estabelecido o quanto devido a título de reparação pelo dano moral imposto à parte recorrente, o que passo a fazer.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

A parte recorrente possui outra anotação, da qual não há notícia de estar sendo questionada, de modo que a incidência da Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso se faz impositiva.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Impõe ainda declarar a inexistência dos débitos levados à inscrição junto ao SCPC:
R$ 255,68, disponibilizado em 09.02.2022; R$ 506,65, disponibilizado em 09.02.2022; R$ 821,39, disponibilizado em 09.02.2022; R$ 32,36, disponibilizado em 09.02.2022; R$ 365,54, disponibilizado em 09.02.2022.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos ora em discussão e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC, a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ).

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023